Tribunal: STJ
Processo: 0000031-39.2022.8.12.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828086 - MS (2024/0482623-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDERSON FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDSON ALVES DO BONFIM - MS014433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
2. O agravante foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de
fogo, com base nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 4 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto. A defesa alegou legítima defesa, pleiteou a aplicação do
princípio da consunção e a fixação do regime aberto.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a condenação e o
regime prisional, e o recurso especial foi inadmitido devido à Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de legítima defesa pode
ser reavaliada como hipótese de valoração da prova, afastando a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
5. A questão central consiste em verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo
deve ser absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da
consunção.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se a reincidência autoriza a fixação
do regime prisional semiaberto quando estabelecida a pena em 4 anos de reclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não agiu em legítima defesa, pois as
provas indicam que ele não usou meios moderados para repelir a agressão,
configurando excesso doloso.
8. A pretensão de reavaliar a legítima defesa exigiria o revolvimento do material fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos são praticados com
desígnios autônomos. No caso, o agravante portava a arma de fogo por razões
independentes do ato de disparo, caracterizando a autonomia entre os delitos.
10. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA48364246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5a5817f2-dae1-41a3-9eb9-796b2b7890d2

11. Nos termos da Súmula n. 269 do STJ, "[é] admissível a adoção de regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais".
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de legítima defesa que requer reexame de provas
esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 2. O princípio da consunção não se aplica quando os
delitos são praticados com desígnios autônomos e em contextos diversos. 3. Nos
termos da Súmula n. 269 do STJ, "[é] admissível a adoção de regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se
""
favoráveis as circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 15; Código Penal, art. 25;
Código Penal, art. 33, §2o, “b”; Código Penal, art. 44, inciso II.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.358/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
22/4/2025
2.479.568/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
13/8/2024
AREsp n. 2.629.375/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
13/6/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5a5817f2-dae1-41a3-9eb9-796b2b7890d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828086 - MS (2024/0482623-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDERSON FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDSON ALVES DO BONFIM - MS014433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
2. O agravante foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de
fogo, com base nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 4 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto. A defesa alegou legítima defesa, pleiteou a aplicação do
princípio da consunção e a fixação do regime aberto.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a condenação e o
regime prisional, e o recurso especial foi inadmitido devido à Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de legítima defesa pode
ser reavaliada como hipótese de valoração da prova, afastando a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
5. A questão central consiste em verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo
deve ser absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da
consunção.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se a reincidência autoriza a fixação
do regime prisional semiaberto quando estabelecida a pena em 4 anos de reclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

7. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não agiu em legítima defesa, pois as
provas indicam que ele não usou meios moderados para repelir a agressão,
configurando excesso doloso.
8. A pretensão de reavaliar a legítima defesa exigiria o revolvimento do material fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos são praticados com
desígnios autônomos. No caso, o agravante portava a arma de fogo por razões
independentes do ato de disparo, caracterizando a autonomia entre os delitos.
10. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
11. Nos termos da Súmula n. 269 do STJ, "[é] admissível a adoção de regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais".
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de legítima defesa que requer reexame de provas
esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 2. O princípio da consunção não se aplica quando os
delitos são praticados com desígnios autônomos e em contextos diversos. 3. Nos
termos da Súmula n. 269 do STJ, "[é] admissível a adoção de regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se
""
favoráveis as circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 15; Código Penal, art. 25;
Código Penal, art. 33, §2o, “b”; Código Penal, art. 44, inciso II.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.358/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
22/4/2025
2.479.568/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
13/8/2024
AREsp n. 2.629.375/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
13/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.461/468 interposto por ANDERSON
FRANÇA DOS SANTOS contra decisão de fls. 448/455, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

No presente agravo a defesa alega não ser caso de incidência das Súmulas n. 7
e 83, ambas do STJ e reitera as alegações trazidas no recurso especial.
Requer o provimento do agravo, para que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Consta na decisão impugnada (fls. 448/455) que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL manteve a condenação e a pena do
recorrente nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"[...]
Alega o apelante que estava em uma festa com sua
namorada, quando saíram para fumar, momento em que
apareceram dois homens de estaturas bem avantajadas,
vindo em sua direção, desferindo xingamentos sem
sentido. O apelante então, sem saber ao certo qual seria a
intenção dos indivíduos, abriu rapidamente a porta do
carro, pegou o revólver e advertiu os rapazes por várias
vezes e temendo por sua integridade física e sua vida,
efetuou um único disparo, conscientemente para o chão,
como forma de alerta.
A materialidade do delito está demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante de fls. 11-12, pelo Boletim de
Ocorrência n.o 448/2021 (fls. 40-41), pelo Laudo de Exame
em Arma de Fogo e Munições (fls. 75-79) e pela prova oral
colhida em juízo.
Acerca da autoria, esta também é inconteste e recai
sobre o apelante, estando robustamente demonstrada
pelos depoimentos na fase policial, pelos depoimentos
colhidos em juízo, pela confissão em juízo e pela própria
defesa, que eu momento algum alegou não ser o apelante
responsável pelo disparo de arma de fogo, mas apenas
que agiu em legítima defesa no momento em que efetuou
o disparo, tentando proteger-se da aproximação de um
indivíduo o qual teria arremessado uma garrafa em sua
direção.
Interrogado em juízo, o apelante alegou que logo
que saiu da festa em que estava para fumar, um homem
também saiu e passou a xingá-lo e provocá-lo, ameaçando
jogar uma garrafa de cerveja no carro, momento em que
ele pegou a arma e deu um tiro no chão. Disse ter visto
que o homem era maior que ele, então usou a arma para
se defender de eventual agressão.
Pois bem. O art. 25 do Código Penal prevê que,
entende-se
em
legítima
defesa
quem,
usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
No caso dos autos, em que pese alegue o apelante
que efetuou o disparo de arma de fogo para defender-se
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

de eventual agressão, o meio escolhido para a sua
suposta defesa é absolutamente desproporcional, não
favorecendo-se com a excludente da legítima defesa.
Vejamos.
A testemunha Kielse Navarro Perandre, ouvida em
juízo, relatou que estava no local no dia dos fatos, mas não
junto com o apelante mas viu o que aconteceu. Relatou
que tinha uma rapaz possivelmente brigando, indo em
direção ao apelado e que o apelado ameaçou esse rapaz
dizendo “não vem perto de mim” e logo efetuou o disparo
de arma de fogo em direção ao chão.
Domingos Genaro Neto, policial militar, ouvido em
juízo, aduziu que estava trabalhando neste dia quando
recebeu a ocorrência de que um cidadão havia se
desentendido com outro e efetuado um disparo de arma de
fogo. Quando da revista do veículo do apelante, foi
encontrada uma arma de fogo, em baixo do tapete do lado
do passageiro e em seu tambor haviam três munições, três
intactas e outra deflagrada. Relatou que o apelante
confessou a propriedade da arma e ter efetuado o disparo
de arma de fogo na festa onde estava por ter se envolvido
em uma discussão.
Anne Karen de Souza, relatou ser namorada do
apelante e estava com ele no momento dos fatos. Que
estava sentada dentro do carro e Anderson afastou-se
para fumar, momento em que escutou o disparo, mas
acreditou ser uma bombinha. Que o apelante contou a ela
que andava armado pois já haviam tentado roubá-lo. Que
depois dos fatos o apelante disse que ficou com medo de
umas pessoas que estavam aglomeradas fora da festa,
que não sabia se era briga ou roubo, e efetuou o disparo
de arma de fogo.
O réu Anderson França dos Santos, durante o
interrogatório em juízo, relatou que momento em que foi
fumar um rapaz, que não conhecia, com uma garrafa de
cerveja o provocou e com medo, em sua defesa, efetuou o
disparo para afastar o indivíduo. Confessou que portava a
arma. Que o rapaz jogou a garrafa de cerveja na roda da
camionete e foi para cima dele, mas que não sabe se
estava com faca ou armado, mas acredita que o rapaz não
estava armado porque poderia ter disparado em sua
direção.
Da dinâmica fática extraída da prova oral colhida no
curso da persecução penal, não se vislumbra a ocorrência
da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa. Do
próprio interrogatório do réu, ficou evidente que os meio
utilizado
por
ele
para
supostamente
defender-se
ultrapassou os limites da razoabilidade, pois mesmo
acreditando que o suposto agressor não estava armado,
efetuou o disparo.
A legítima defesa não é desforço necessário, mas
medida que se destina à proteção de bens jurídicos. Não
tem como fim punir, razão pela qual deve ser concretizada
de forma menos lesiva possível.
Se o meio empregado for desnecessário, estará
configurado o excesso. Assim, não é cabível, na espécie, a
excludente de ilicitude da legítima defesa.
[...]
O caso, portanto, não comporta o reconhecimento
da excludente de ilicitude da legítima defesa, impondo-se,
por consectário, a manutenção do decreto condenatório.
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

Passo à análise do pedido de aplicação da
consunção pela prática dos crimes previstos nos artigos 14
e 15, ambos da Lei n.o 10.826/2003.
Melhor razão não assiste ao apelante, isso porque,
o próprio réu, tanto na fase policial quanto em juízo,
admitiu que portava a arma de fogo mesmo antes da data
dos fatos narrados, para proteger-se de eventual tentativa
de roubo, afigurando-se, assim, clarividente, que o
apelante já portava a arma, sem autorização, em momento
pretérito ao disparo.
Portanto, extrai-se que o porte anterior não estava
direcionado ao disparo que efetuou naquela oportunidade.
O vínculo que mantinha com a arma não se restringia ao
disparo especificado nos autos.
[...]
Com efeito, a realização de mais de um
comportamento descritos nos tipos, apenados nos artigos
14 e 15 da Lei n.o 10.826/2003, não inseridos no mesmo
contexto fático, e sem que haja entre eles nexo de
causalidade ou relação de meio executório e fim,
caracteriza concurso de crimes, excluindo a possibilidade
de caracterização da consunção.
[...]
Logo, tais conceitos não se aplicam ao caso
versando, visto que restou evidenciado que as condutas de
portar ilegalmente arma de fogo e efetuar o disparo não se
desenvolveram em conjunto, em unidade fática, a
possibilitar a caracterização de crime único.
Ademais, em que pese a impossibilidade de alguém
realizar disparos sem que esteja portando arma de fogo,
fato é que a aquisição e a posse da arma, ao menos
inicialmente, não tinham como finalidade o disparo
verificado em momento posterior, o que impede a absorção.
[...]
Assim, não há que se falar em consunção.
Por fim, pugna o apelante seja substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou ainda, a
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
Neste ponto também irretocável a sentença
proferida pelo magistrado a quo.
Isso porque, a pena total aplicada é de 04 (quatro)
anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, o apelante é
reincidente, sendo perfeitamente cabível a aplicação do
regime inicial semiaberto, nos termos do que determina o
art. 33, §2o, “b” do Código Penal:
[...]
Nesse eito, é de se ver que, em que pese o
apelante não faça jus ao cumprimento da pena em regime
aberto, por ser reincidente, preenche os requisitos para o
cumprimento da pena em regime semiaberto, portanto,
reúne todas as condições necessárias ao regime
, nos termos da Súmula n.o 269 do STJ: "É
semiaberto
admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4
(quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
Assim, inexiste se falar em correção da sentença
quanto ao regime fixado.
Ademais, no mesmo passo, no que tange à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, sendo o réu reincidente, é incabível sua
substituição, nos termos do que determina o art. 44, inciso
II, do Código Penal.” (fls.309/318)

Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

Extrai-se dos trechos acima que o TJ firmou sua convicção pela configuração da
autoria e materialidade em relação aos delitos descritos nos arts. 14 e 15, ambos da
Lei n. 10.823/2003 com base no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência
policial, no laudo de exame de arma de fogo e munições e na prova oral colhida.
Destacou-se, a partir das provas produzidas nos autos, não se estar diante da hipótese
de legítima defesa, considerando que o agente não se utilizou apenas dos meios
necessários para repelir injusta agressão.
Sendo assim, de maneira fundamentada, restou afastada a alegação de
legítima defesa. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso e acolher os pleitos
defensivos, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado no
recurso especial conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim
estabelece: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial, em razão da incidência
da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
2. O agravante foi condenado por lesão corporal,
com base no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1
ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
A defesa alegou legítima defesa e requereu a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do
Código Penal.
3. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação, mantendo a condenação e o regime prisional, e
o recurso especial foi inadmitido devido à Súmula n. 7 do
STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
alegação de legítima defesa pode ser reavaliada como
hipótese de valoração da prova, afastando a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que o agravante
não agiu em legítima defesa, pois as provas indicam que
ele não usou meios moderados para repelir a agressão,
configurando excesso doloso.
6. A pretensão de reavaliar a legítima defesa
exigiria o revolvimento do material fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A revaloração da prova não se confunde com o
reexame de fatos, sendo necessário que a questão
envolva erro na aplicação de norma ou princípio probatório,
o que não ocorre no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de legítima
defesa que requer reexame de provas esbarra na Súmula
n. 7 do STJ. 2. A revaloração da prova é possível apenas
quando há erro na aplicação de norma ou princípio
probatório, não se confundindo com o reexame de fatos."
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

[...].
(AgRg no AREsp n. 2.722.358/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
22/4/2025
DJEN de
.)
28/4/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. MAUS TRATOS. ART. 136,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL ? CP. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
?
STF.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
TESE
DE
LEGÍTIMA
DEFESA
REJEITADA.
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE
DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento
de defesa, verifica-se que tal matéria não foi enfrentada
pelo Tribunal de origem, e tampouco foram opostos
embargos de declaração com vistas a sanar a omissão da
Corte a quo, não tendo sido preenchido, portanto, o
requisito do prequestionamento, a atrair, dessarte, os
óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal
Federal ? STF.
2. O Tribunal de origem, no exame do conjunto
probatório, concluiu provada a autoria e materialidade,
condenando o recorrente pelo crime de maus tratos, bem
como rejeitou a tese de legítima defesa, apontando não
estarem presentes os requisitos autorizadores da
excludente de ilicitude. Assim, para se concluir de modo
diverso, seria necessário o revolvimento fático probatório,
vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
3. Correto o acórdão recorrido, pois o regime inicial
semiaberto é o único possível, por expressa disposição
legal, nos exatos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP, dado
que, embora fixada pena inferior a 4 anos, o acusado é
reincidente.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.479.568/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
13/8/2024
DJe de
.)
19/8/2024
De outro lado, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com
a orientação jurisprudencial desta Corte Superior quanto à inaplicabilidade do princípio
da consunção quando os delitos forem praticados com desígnios autônomos e em
contextos diversos.
Assim, tendo as instâncias ordinárias afirmado que os delitos se consumaram
em momentos distintos, pois a aquisição e a posse da arma ocorreram em momento
anterior e não tiveram a finalidade do disparo, ocorrido posteriormente, sem relação de
meio executório e fim, é certo que a alteração dessa conclusão demandaria o reexame
de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, no qual a parte agravante foi condenada
à pena de 9 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em
regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art.
33 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 14 e 15 da Lei n.
10.826/2003. O recurso especial impugna a condenação
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pleiteando a
aplicação do princípio da consunção. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o crime
de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo
delito de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio
da consunção. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção aplica-se quando um
crime menos grave é absorvido por um crime mais grave,
ocorrendo quando as infrações são praticadas no mesmo
contexto fático e com desígnios unitários.
Contudo, conforme jurisprudência consolidada, a
consunção não se aplica quando os delitos são praticados
com desígnios autônomos.
4. No caso, o agravante portava a arma de fogo por
razões independentes do ato de disparo, tendo este
ocorrido em contexto diverso e inesperado, durante uma
abordagem policial, o que caracteriza a autonomia entre os
delitos.
5. O acórdão recorrido destacou que o porte de
arma e o disparo foram praticados com finalidades
distintas, e que o porte da arma não tinha como objetivo o
disparo contra os policiais, sendo, portanto, dois delitos
autônomos.
6. A alteração do entendimento das instâncias
ordinárias demandaria reexame de provas, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
IV.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(AREsp n. 2.629.375/AL, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/12/2024
.)
26/12/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO
DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3o, DO
CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO
DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte,
não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. O acórdão
estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses
relacionadas à receptação culposa e à continuidade
delitiva.
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

2. "Quando há a apreensão do bem resultante de
crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar
a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de
forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova,
ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa
do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156
do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da
alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no
HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
).
18/12/2018
3. Tendo as instâncias de origem concluído que o
recorrente conhecia a origem ilícita do bem, descabe a
alteração desse entendimento na via do recurso especial
em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
4. O crime de disparo de arma de fogo é de perigo
abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de
perigo concreto (ut, AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE,
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe de
.)
17/10/2022
5. Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de
porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no
mesmo contexto fático, quando presente nexo de
dependência entre as condutas, considerando-se o porte
crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo
(AgRg no AREsp n. 1.211.409/MS, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
21/5/2018
6. No caso concreto, ficou assentado no acórdão
estadual que os crimes foram praticados em contextos
fáticos absolutamente diverso e a condutas possuem
desígnios autônomos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental improvido
(AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
16/6/2023

Por fim, quanto ao regime inicial, o entendimento do Tribunal de origem está de
acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, nos termos da Súmula
n. 269 do STJ, segundo a qual:

"É admissível a adoção de regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais."

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
ALEGADA OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO.
REGIME
SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese da ocorrência de reformatio in pejus não
foi submetida à análise do Tribunal de origem, de sorte que
inviável a manifestação desse Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, sob pena de configurar indevida invasão de
competência em supressão de instância.
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

2. "Em se tratando de condenado reincidente, ainda
que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja
circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação
do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33,
§ 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional
semiaberto o mais brando legalmente admitido" (AgRg no
AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
). A
2/3/2021
11/3/2021
decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
Súmula n. 269 do STJ, que permite o regime semiaberto
apenas quando as circunstâncias judiciais são favoráveis.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 953.208/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
9/4/2025
de
.)
14/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESCAMINHO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA
INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
INICIAL
SEMIABERTO.
POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que
vem decidindo o Supremo Tribunal Federal - "prestigiando
o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e
a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., Dje
) -, não
11/10/2016
admite que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso próprio (apelação, recurso
especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal
ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator,
em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, situação
não foi identificada no caso.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que a reincidência é fundamento adequado e
suficiente para justificar a adoção de regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso.
3. É possível aplicar o regime prisional semiaberto
ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4
anos de reclusão, se consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, nos termos do enunciado da Súmula n. 269 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 959.953/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
2/4/2025
DJEN de
.)
7/4/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48055620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:55
Código de Controle do Documento: 1f3cc08d-038e-49b8-b932-f4cfb919fdc0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.828.086 / MS
Número Registro: 2024/0482623-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000313920228120034 0000031392022812003450001 313920228120034
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDERSON FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO : EDSON ALVES DO BONFIM - MS014433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO : EDSON ALVES DO BONFIM - MS014433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48336427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: 60534a78-9770-49be-8364-a9c89817c381

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: 60534a78-9770-49be-8364-a9c89817c381